Tribunal: TJDFT
Processo: 0704038-47.2019.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0704038-47.2019.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SANDRA MARIA DA ROCHA ANTONY DESPACHO ID 62882856. Ao Distrito Federal para dizer se persiste interesse no julgamento dos embargos de declaração em face da sentença prolatada na origem. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.